Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão não verificada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração da parte ré conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente provida a apelação interposta pela parte autora. A parte autora, ora embargante, sustenta haver omissão no julgado. A parte ré, ora embargante, alega contradição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve: (I) quanto ao recurso da parte autora, omissão no julgado acerca do pedido de condenação dos requeridos ao pagamento das parcelas vincendas que porventura sejam devidas no curso da presente ação até a efetiva regularização dos proventos de aposentadoria; (II) em relação ao recurso das partes rés, contradição relacionada ao parâmetro período de contribuição; (III) erro ou contradição na inversão do ônus de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Acerca dos embargos de declaração opostos pela parte autora, o acórdão foi claro ao condenar às rés à obrigação de revisão do montante devido mensalmente a título de aposentadoria, com a aplicação da regra: última remuneração, multiplicada pelos anos de contribuição como professora de educação básica e utilizado o divisor 25.
4. Inexiste contradição relacionada à condenação das partes ré ao pagamento das diferenças devidas durante todo período não abarcado pela prescrição. Com efeito, o pagamento das diferenças devidas mensalmente a título de aposentadoria até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer encontra-se inserido na condenação.
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
6. Em relação aos embargos de declaração opostos pelas partes ré, conforme o acórdão impugnado, na revisão da aposentadoria deve-se utilizar a última remuneração, multiplicada pelos anos de contribuição como professora de educação básica e utilizado o divisor 25. Não há contradição relacionada ao parâmetro tempo de contribuição como professora de educação básica, o qual é de 20 anos no caso concreto.
7. Inexiste vício na inversão do ônus de sucumbência. Verifica-se o provimento parcial da apelação interposta pela parte autora em circunstâncias aptas a atrair a regra da sucumbência mínima na forma do art. 86, P. único, do CPC.
8. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Com fulcro no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração das partes rés conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 86, 489, 1.022 e 1.025.